Tribunal: TJDFT
Processo: 0703061-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703061-47.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HD SOLUCOES E SISTEMAS LTDA APELADO: VDA CONSULTORIA FINANCEIRA E TREINAMENTOS LTDA, VALDENIA DIAS AFONSO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por HD SOLUÇÕES E SISTEMAS LTDA. contra a sentença de ID 60845174, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF, que, na ação de sustação de protesto, ajuizada em face dos apelados, julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido reconvencional, para condenar a autora/reconvinda ao pagamento da quantia de R$ 52.120,60, corrigida monetariamente pelos índices adotados pelo TJDFT (INPC), acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento (30.12.2022). Intimada para apresentar contrarrazões, a apelada informou que o recurso de apelação estava corrompido, não sendo assegurado, pela parte apelante, a integralidade da documentação no momento da interposição adequada do recurso, dentro do prazo legal, o que impediu a apresentação da resposta ao recurso. Requer o reconhecimento do decurso do prazo recursal e certificado o trânsito em julgado da sentença recorrida. Em seguida, o juiz a quo intimou a apelante para juntar novamente aos autos a petição de apelação, esclarecendo, todavia, que o juízo de admissibilidade seria realizado pelo Tribunal (ID 60845186). A apelante não atendeu ao comando judicial, consoante certidão de ID 60845189, tendo sido intimada, por fim, a providenciar o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, independentemente de nova intimação. A apelada impugnou a certidão em tela e requereu que fosse certificado o trânsito em julgado da sentença (ID 60845191). A apelante, na data de 27/5/2024, juntou a petição de apelação (ID 60845192). Em contrarrazões (ID 60845196), a apelada reitera a intempestividade da apelação, tendo em vista que, inicialmente, fora juntado o arquivo corrompido e, mesmo após intimada a juntar o recurso, manteve-se inerte, resultando na preclusão temporal e lógica; que o recurso, por reproduzir os mesmos argumentos da inicial, ressente-se de dialeticidade, não podendo ser conhecido; e que, acaso superadas as preliminares, no mérito, o recurso deve ser improvido. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Verifica-se dos autos que a sentença recorrida foi publicada no DJ-e de 22/2/2024, com o prazo recursal iniciando-se em 23/2/2024 e findando em 14/3/2024. Neste dies ad quem, a apelante protocolou o recurso, mas, por estar corrompido o arquivo (PD, F)não foi possível visualizar o inteiro teor da peça recursal (ID 60845176), conforme mensagem informada no pj-e: “ERRO. Falha ao carregar documento PDF.” Assim, o documento deixou de ser adicionado à compilação selecionada pelo apelante, nem sendo possível abrir o arquivo na página “Detalhes do processo”, aba “Processos”, agrupador “Documentos”, conforme indicado no ID 60845176, ao realizar-se o download integral dos autos. Diante da impossibilidade de visualização da peça recursal, o juízo a quo determinou a intimação da apelante para juntá-la aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecendo, ainda, que o Juízo de admissibilidade estaria reservado ao segundo grau de jurisdição (ID 60845186). Todavia, a apelante deixou transcorrer in albis o prazo, sendo expedida certidão para que autora providenciasse o andamento do processo, sob pena de extinção (ID 60845189). Inicialmente, cabe pontuar que, de acordo com o art. 10 da Lei n. 11.419/2006, a distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico, são feitas diretamente pelos advogados, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria judicial, situação em que a autuação deverá se dar de forma automática, fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo. Por sua vez, o § 1o do art. 14 da Portaria Conjunta 53, de 23 de junho de 2014, que dispõe sobre a tramitação do processo judicial eletrônico no âmbito deste TJDFT, estatui incumbir àquele que produzir o documento digital ou digitalizado e realizar a sua juntada aos autos zelar pela qualidade deste, especialmente quanto à sua legibilidade. No caso, portanto, caberia a parte apelante certificar-se da exata qualidade e fidelidade do material transmitido e por sua entrega ao órgão judiciário, mormente em relação a legibilidade do inteiro teor das razões recursais, pois responsável não só por comprovar a interposição do recurso em tempo hábil, como também verificar, tão logo protocolado (“Arquivo PDF” ou “Editor de texto”, disponíveis no sistema), que o documento transmitido não estava corrompido e, caso o estivesse, de imediato retransmiti-lo, ainda no prazo legal. Certo é que a parte apelante não foi diligente no acompanhamento do documento transmitido, o que resultou em transmissão de arquivo corrompido, impossibilitando a visualização das razões recursais, até mesmo na página “Detalhes do processo” na aba “Processos”, agrupador “Documentos”. Note-se que o juiz a quo concedeu a oportunidade para a apelante juntar aos autos a peça recursal legível, ocasião em que, inclusive, poderia esclarecer o motivo de o arquivo PDF ter sido corrompido ou justificado eventual instabilidade do sistema pj-e, para incluir as razões recursais como arquivo de texto, que, nessa hipótese, serviria como dupla garantia de protocolo do recurso, impedindo a consumação da preclusão. Contudo, como a apelante deixou transcorrer in albis o prazo, sem comprovar ter ocorrido “evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário” (art. 223, §1o, CPC), apenas afirmando, posteriormente, a propósito, que “Por motivo alheio ao entendimento da recorrente o documento não apareceu para a recorrida” (ID 60845192, p. 1), argumento, entretanto, insuficiente para sanar o vício. Forçoso atribuir-lhe, portanto, a integral responsabilidade pela ilegibilidade da peça recursal interposta, e não ao Poder Judiciário. Com efeito, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "o envio regular da petição é de responsabilidade exclusiva da parte que utiliza o sistema de processamento eletrônico, de modo que a sua incompletude inviabiliza o conhecimento do recurso, não sendo possível a sua regularização posterior." (AgInt nos EAREsp 148.586/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/10/2016, DJe 11/10/2016). Logo, o protocolo posterior da apelação (ID 60845193), na data de 27/5/2024, muito além do prazo recursal, não pode ser admitido, porquanto esbarra na preclusão consumativa. (AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.268.885/PR, Terceira Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze , DJe de 19/03/2013). Desse modo, evidenciado que o recurso não preenche o pressuposto extrínseco de admissibilidade, relativo à tempestividade, pois a sentença recorrida foi publicada no DJe de 22/2/2024, com o prazo recursal iniciando em 23/2/2024 e com termo final em 14/3/2024, data em que transmitido o arquivo corrompido. Já o arquivo legível somente foi protocolado em 27/5/2024, em face da certidão do juízo, que intimou a apelante para “providenciar o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, independentemente de nova intimação.” (sic) Por fim, não menos importante registar a incidência, na hipótese, do princípio da paridade de armas, em que sobressai imperativo assegurar às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório (art. 7o do CPC). Ante o exposto, por ser manifestamente intempestivo, não conheço do recurso de apelação (arts. 932, III, do CPC; art. 87, III do RITJDFT). Preclusa, remetam os autos ao Juízo de origem. Int. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora